Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-74.2015.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. ROUBO. “QUALIFICADO” PELO RESULTADO MORTE. LATROCÍNIO. TENTATIVA. TESES DEFENSIVAS: 1) ABSOLVIÇÃO POR NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. 2) REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA EQUIVOCADA. CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PROVA COESA E ROBUSTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA REVISITADA E AJUSTADA.
Comprovadas, por toda prova produzida e posta à contradita, a materialidade e a autoria do delito de roubo “qualificado” pelo resultado morte (art. 157, § 3, inc. II, do CP), no caso em específico, em sua forma tentada (art. 14, inc. II, do CP), a confirmação da sentença condenatória é medida que se impõe.
Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para revisitar e reajustar a dosimetria da pena, após o decote de duas circunstâncias judiciais com fundamentação insuficiente e aposição de causa de diminuição em grau máximo.